Tribunal: STF
Processo: PPE 1128
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de requerimento para a revogação da prisão preventiva para extradição apresentado pela defesa de Kudiyar Toktarov, procurado pelo Governo do Cazaquistão para responder pelo crime de estelionato, ao argumento de que foi reconhecida a sua condição de refugiado pelo Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido.



    Haure-se dos autos que no dia 20/12/2023, durante a 175ª Reunião ORDINÁRIA do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), foi reconhecida a condição de refugiado ao requerente.



    Com efeito, prevê o artigo 33 da Lei 9.474/97 ser causa obstativa do pedido de extradição o reconhecimento da condição de refugiado. Disposição com idêntica possibilidade de normatividade é prevista no art. 82, inciso IX, da Lei 13.445/2017.



    Esta Suprema Corte, em duas oportunidades, julgou, colegiadamente, extinto o processo extradicional ante o reconhecimento da condição de refugiado. Na Ext. 1008, Relator Ministro GILMAR MENDES, Relator para o acórdão, Min SEPÚLVEDA PERTENCE (Tribunal Pleno, julgado em 21/3/2007, DJe- DJ 17/8/2007), reconheceu-se que havia pertinência entre os motivos para a concessão do refúgio e as causas do pedido de extradição, razão pela qual o processo foi extinto. 



    No julgamento da Ext. 1170, Relatora Ministra ELLEN GRACIE (Tribunal Pleno, julgado em 18/3/2010, DJe  23/4/2010), mesmo sem constar dos autos os motivos que determinaram a concessão do refúgio, o processo foi extinto. Registrou a Relatora que a concessão do status de refugiado, na hipótese em questão, deu-se de forma legal e isenta de qualquer mácula que a invalide”. Esta é a hipótese destes autos.



    Ainda que não conste as razões pelas quais foi reconhecida a condição de refugiado, minha compreensão é de que a extinção do processo de extradição deve operar, e por consequência, a imediata revogação da prisão do extraditando, isto porque a redação do inciso IX, do art. 82, da Lei 13.445/2017 (Não se concederá a extradição quando: [...] o extraditando for beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997 [...]), não faz menção à necessidade de que haja pertinência entre as razões para o deferimento do pedido de refúgio e as causas que fundamentaram o requerimento extradicional. É preciso registrar que o citado dispositivo é verdadeira novidade legislativa tendo em vista que no rol do art. 77, da revogada Lei 6.815/80 não havia a mencionada cláusula impeditiva da extradição.



    Assim, presente causa que obsta a extradição, revogo a prisão preventiva de Kudiyar Toktarov para colocá-lo em liberdade se por outro motivo não estiver preso.



    Expeçam-se o alvará de soltura e as devidas comunicações com urgência.   



    Publique-se.



    Brasília, 5 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente